Tribunal: STF
Processo: ARE 1317799
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 2, p. 139):
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELA CODISC - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONSTITUÍDA E APRIMORADA COM BENS ESTATAIS E PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. IMÓVEL NÃO SUJEITO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 
    1. Conquanto o sistema jurídico resguarde a segurança nas relações jurídicas, não se pode olvidar que os imóveis públicos, nos termos do art. 183, § 3°, da CF, são insuscetíveis de prescrição aquisitiva.
    2. "Os bens da Codisc, criada pela Lei Estadual n. 5.089/1975, pertenciam originalmente ao Estado e os imóveis que foram incorporados ao seu patrimônio também foram adquiridos com recursos públicos. Tais bens, portanto, são insuscetíveis de usucapião, até porque a Lei Estadual n. 7.724/1989, que autorizou a extinção da Companhia, já determinou que o ativo remanescente será absorvido e incorporado pelo Estado (TJSC, AC n. 2009.074973-8, rel. Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 15.6.10).
    COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA POSSE, INSCULPIDOS NO ART. 927, DO CPC. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES. 
    Considerando que os requisitos exigidos pela regra contida no art: 927 do CPC restaram satisfeitos, e havendo a possibilidade de cumulação do pedido reintegratório com o de demolição, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração da posse e a demolição do imóvel. 
    SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 158).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 183, §3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 5-6):
    “Vale registrar que, o imóvel usucapiendo jamais foi utilizado pela recorrida para a sua atividade-fim ou qualquer outro serviço público. Ao contrário, ficou abandonado por décadas. Ela própria reconhece, na petição inicial, que adquiriu mais de 1.200 hectares de terras a partir de 1975 (incluindo nessas áreas a em questão) e só em 2005, sem que desse qualquer destinação por todo esse tempo, lembrou do imóvel que atualmente vive o recorrente com a sua família, inclusive com dois netos. 
    Destarte, ao negar provimento à apelação, rejeitando a exceção de usucapião e acolhendo o pedido de reintegração de posse formulado pela recorrida, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSC violou o art. o art. 183, § 3ª da Constituição Federal.”
    A 2ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, por necessitar o revolvimento de normas infraconstitucionais (eDOC 3, p. 29-30). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 2, p. 143-144): 
    “No caso dos autos, em que pese as razões colocadas na peça recursal, não há dúvidas de que efetivamente o pedido esbarra na vedação colocada no parágrafo 3º, uma vez que se trata de pedido formulado em relação a área pública.
    O promotor de justiça trouxe esclarecimentos acerca da natureza jurídica da CODISC – Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina, relatando que se trata de "sociedade de economia mista e possui personalidade jurídica de direito privado. Tem por objeto executar a política estadual de desenvolvimento, crescimento e expansão de distritos industriais; não explora atividade econômica, ela apenas atua no setor de fomento à produção industrial e à expansão comercial dos produtos das microrregiões que a integram. Pode-se dizer, então, que a CODISC se enquadra nas pessoas jurídicas que prestam serviço público (...) sujeitando-se ao regime jurídico de direito público" (fl. 106).
    Neste sentido, colhe-se entendimento de Diógenes Gasparini quando disserta sobre o patrimônio desta espécie de empresa:
    "Se prestadoras de serviços públicos, os bens, direitos e interesses vinculados à sua execução terão proteção especial, como qualquer concessionária de serviço público tem, em vista do princípio da continuidade do serviço público" (Direito Administrativo, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 506). 
    A Lei n. 7.724/89, que autorizou a extinção da empresa, prevê em seu art. 1º, § 1º, o seguinte:
    "Art. 1º Fica o poder Executivo autorizado a promover a extinção da Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina - CODISC.
    §1º Ultimados os negócios da Companhia em liquidação, realizado o ativo e pago o passivo, os bens, direitos e obrigações remanescentes, inclusive os decorrentes de ações judiciais, serão absorvidos e incorporados pelo Estado".
    Observa-se, assim, que, não obstante a lei tenha determinado que os direitos da CODISC seriam incorporados ao Estado 'ultimados os negócios da companhia', os bens desta já eram considerados públicos antes da autorização de sua extinção, sendo abrangidos, portanto, pelo § 3º do art. 183 da CRFB.
    Impende destacar que, é bem verdade que há nos autos declarações de posse antiga (fl. 22) e documento de promessa de compra e venda entre Aberto Correa e o apelante (fls. 23/24), contudo, tal situação não tem a força de impor o desconhecimento da circunstância apresentada nos autos em relação ao imóvel em tela.
    Assim, observada essa questão, desde o momento em que a CODISC foi constituída (por meio da Lei 5.089/75), seu patrimônio possui os mesmos atributos dos bens públicos.”
    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de se usucapir o bem objeto da reintegração de posse, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (Lei Estadual 5.089/1975 e Lei Estadual 7.724/1989), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1286531-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião extraordinária. Terras públicas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1259689-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.05.2016. USUCAPIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NEGADO. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e dos fatos e provas dos autos.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 949685-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.09.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente